Tribunal: TJDFT
Processo: 0728011-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao Serp-Jud. Localização de bens. Ônus do Exequente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Serp-Jud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a consulta ao sistema Serp-Jud para localização de bens do executado.
III. Razões de decidir
3. O Sistema Serp-Jud, destinado ao Poder Judiciário e aos órgãos da Administração Pública, possui recursos amplos, como a possibilidade de decretação de indisponibilidade e penhora, que somente podem ser utilizados pelo Judiciário como medida excepcional.
4. O acesso aos dados contidos no Serp-Jud não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas mediante pagamento dos encargos necessários.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
___________
Dispositivo relevante: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada; TJDFT, AGI 0745520-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025.